Tribunal: STF
Processo: ARE 1258416
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOMEADO PARA EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 574/1991 E 1.001/2011 DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR – PR. SÚMULA 280 DO STF. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO OPCIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO DE COMISSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO SERVIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA CFRB. PRETENSÃO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 
    RECURSO NÃO PROVIDO.” (Doc. 10, p. 49)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal (Doc. 19).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 282 do STF (Doc. 23).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se pacificou no sentido de que, uma vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, não existe direito adquirido a regime jurídico. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 563.965, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em 11 de fevereiro de 2009, Tema 41 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgado restou assim ementado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Demais disso, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia relativa à natureza jurídica da gratificação em questão com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 574/1991 e 1.001/2011 do Município de Uniflor – PR), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Neste sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. QUADRO SUPLEMENTAR. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA LEI MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.6.2008. 
    Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. 
    A Corte de origem, com espeque na legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.202/90 e 2.129/00), concluiu que a legislação estadual não equipara os servidores comissionados aos efetivos, bem como reconheceu ao recorrido o direito de incorporar a gratificação pelo exercício de cargo em comissão aos seus vencimentos. A pretensão do agravante de obter decisão em sentido diverso demanda a análise da legislação local aplicada, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário. Aplicação do óbice da Súmula 280/STF. 
    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 
    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 603.287-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. LEIS ESTADUAIS 1.102/1990 E 2.152/2000. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Inexistência de ofensa direta à Constituição.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.097.990-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/5/2018)
    Ressalte-se, ainda, que divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à ocorrência ou não de decesso remuneratório demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, também ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente